Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-21.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003856-21.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – DAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – SÚMULA 375 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A alienação fiduciária de bem móvel não integra o patrimônio do devedor fiduciante, não podendo ser objeto de penhora em execução fiscal. É possível, contudo, a penhora dos direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

2. A ação de busca e apreensão ajuizada antes da restrição judicial sobre o bem evidencia a legitimidade da retomada da posse pela cooperativa
.
No caso, a dação em pagamento do veículo ocorreu antes de qualquer restrição judicial, afastando a presunção de má-fé e confirmando a boa-fé objetiva da cooperativa.

3. Recurso desprovido para manter a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que acolheu os embargos de terceiros opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, determinando o cancelamento da averbação de restrição de transferência que recaiu sobre o veículo placa OBA 4582, chassi 9BM958453CB881375, Renavam 00497756706. A sentença reconheceu que o referido veículo foi objeto de alienação fiduciária e posteriormente entregue à embargante em dação em pagamento, não mais integrando o patrimônio do devedor Aparecido de Lira Ramos.

Em suas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta, em suma, que a dação em pagamento configura fraude à execução fiscal, uma vez que o veículo foi transferido após a citação do devedor na execução fiscal. Alega ainda a existência de má-fé e conluio entre o devedor e a cooperativa, ressaltando que o executado transferiu o veículo para liquidar uma dívida com a apelada, prejudicando os direitos da Fazenda Pública.

Contrarrazões foram apresentadas pela Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA, que defende a legalidade da alienação fiduciária realizada em 2012, antes da propositura da execução fiscal, e a boa-fé na dação em pagamento realizada para a quitação da dívida. Argumenta que o veículo não mais integrava o patrimônio do devedor no momento da execução fiscal e que a penhora somente foi registrada em 2020, não havendo que se falar em fraude à execução.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não possuir interesse no feito (Id. 203601662).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, pela presença dos seus pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos reside em verificar se a dação em pagamento do veículo objeto da presente lide configurou fraude à execução fiscal, conforme alegado pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre destacar que os veículos alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora, por se inserir na esfera patrimonial do credor fiduciário, terceiro alheio à relação jurídico-processual.

Nos termos do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente que, assim, não pode ser constrito por penhora em ação movida contra o devedor fiduciante.

Todavia, embora não admitida a penhora do bem alienado fiduciariamente, possível a penhora dos direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Sobre o tema, pacífica a jurisprudência do STJ:

“Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes”. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3o T., julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018)”.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os veículos não integrem o patrimônio da ré agravada, é possível a imposição de restrições a esses bens, impedindo sua eventual alienação. No entanto, no presente caso, verifica-se que, no momento do bloqueio realizado via sistema RENAJUD, o bem não estava na titularidade do devedor.

In
casu
, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 28 de novembro de 2012, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20123516, em razão da inadimplência do contribuinte quanto ao recolhimento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas. O bloqueio do veículo, registrado em nome do executado Aparecido de Lira Ramos, ocorreu em 13 de fevereiro de 2020. Entretanto, em 16/12/2020, a Cooperativa Sicredi Sudoeste ingressou com Ação de Embargos de Terceiro, alegando que o veículo penhorado foi entregue à embargante mediante dação em pagamento, em decorrência de ação de busca e apreensão por ela promovida em 2018, não mais integrando, portanto, o patrimônio do devedor.

Ademais, a dação em pagamento realizada pelo devedor em 2018, com a consequente consolidação da propriedade do bem em favor da cooperativa, foi homologada judicialmente nos autos da ação de busca e apreensão.

Por outro lado, não se pode afirmar, com base nas provas consubstanciadas nos autos, que o apelado e o devedor agiram em consilium fraudis (com a intenção manifesta de lesar o credor) ou que o devedor tinha conhecimento da ação de execução em trâmite. Ademais, para obter a posse do veículo, o apelado necessitou ajuizar a ação de busca e apreensão.

Cumpre ainda ressaltar que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu em data anterior a qualquer restrição imposta sobre o veículo. Esta antecedência é crucial, pois demonstra que a cooperativa já havia iniciado os procedimentos legais para a retomada da posse do bem antes de qualquer impedimento judicial sobre o patrimônio do devedor. Tal circunstância evidencia que a retomada da posse do bem se deu de maneira legítima e previamente estabelecida, com respaldo jurídico, e sem qualquer intenção de fraudar credores ou de obstruir o cumprimento das obrigações fiscais. Este fato, por si só, afasta a presunção de má-fé e confirma a boa-fé objetiva da cooperativa, que agiu conforme os procedimentos legais vigentes, respeitando a ordem jurídica e a transparência necessária nas relações comerciais e jurídicas. Portanto, não há qualquer indício de que a cooperativa tenha agido com o intuito de prejudicar a Fazenda Pública ou qualquer outro credor, mas sim, de exercer seus direitos legítimos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Por oportuno, vale transcrever o teor da Súmula 375
do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
”

Destarte, ausente prova em sentido diverso, presume-se a boa-fé do
apelado
.

Vejamos, nesse passo, alguns julgados acerca da quaestio iuris:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora não registrada na matrícula do imóvel -
Ausência de prova de má-fé da terceira adquirente - Fraude à execução não verificada – Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça
– Desconstituição da penhora – Procedência mantida – Recurso improvido.

(
TJSP; Apelação
Cível 1042911-69.2021.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2024; Data de Registro: 01/08/2024)
”.

Nessa linha é também o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO- EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO- PENHORA - REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE- AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA- SÚMULA 375 DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE- RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375).

(N.U 1010387-27.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)”

Portanto, conclui-se que a r. sentença atacada bem equacionou o litígio em apreciação, em plena observância e ponderação com as provas coligidas aos autos, devendo, assim, ser mantida, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença atacada por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025